Tribunal: TJBA
Processo: 0502571-41.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502571-41.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMANOEL SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THAISE VIEIRA GUERRA CHAVES, JULIANA VIEIRA GUERRA CAFEZEIRO, KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL DO PRAZO EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. MÉRITO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E, REJEITADA A PREJUDICIAL SUSCITADA, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, para reconhecer o direito subjetivo de candidato, aprovado dentro do número de vagas em concurso público para o cargo de Atendente Judiciário (Edital n. 01/2003), à nomeação e posse. O ente estatal apelante sustenta, como principal fundamento para a reforma da decisão, a ocorrência de prescrição da pretensão, além de reiterar teses de mérito sobre a inexistência de direito subjetivo à nomeação à época dos fatos.

II. Questão em discussão

As questões centrais a serem decididas por este Tribunal são:

a) A ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, especificamente no que tange à contagem do prazo quando o seu termo final recai em dia não útil (sábado), e a possibilidade de sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente.

b) A existência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame, considerando o contexto temporal do concurso e a evolução da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

c) A prevalência das normas constitucionais sobre cláusulas editalícias que estabelecem mera expectativa de direito, em face dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da vinculação da Administração à sua própria conduta.

III. Razões de decidir

A prejudicial de prescrição deve ser afastada. O termo final do prazo prescricional de dois anos e meio, contado a partir do trânsito em julgado da ação anterior, recaiu em um sábado, dia considerado não útil para fins legais e forenses. A legislação civil e processual civil, em atenção aos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, determina que, nessas hipóteses, o vencimento do prazo é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Tendo a presente ação sido ajuizada na segunda-feira subsequente, o ato foi praticado de forma tempestiva, não havendo que se falar em consumação da prescrição.

No mérito, a sentença deve ser mantida. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, possui natureza declaratória, explicitando o correto alcance do artigo 37 da Constituição Federal. Tal entendimento não cria um direito novo, mas sim reconhece uma garantia que decorre diretamente dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé e da proteção da confiança, que vinculam a Administração Pública. A oferta de vagas em edital representa um ato administrativo que manifesta a necessidade do serviço e cria uma legítima expectativa no cidadão, não podendo ser frustrada de forma arbitrária. A cláusula editalícia que prevê mera expectativa de direito não pode prevalecer sobre a força normativa da Constituição e dos princípios que regem a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, rejeitada a prejudicial suscitada, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. O termo final de prazo prescricional de direito material que recai em dia não útil prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, aplicando-se, por analogia e em decorrência do princípio da razoabilidade, a regra contida no artigo 132, § 1º, do Código Civil. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores que reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital tem natureza declaratória, e não constitutiva, aplicando-se a situações pretéritas por se tratar da correta interpretação do artigo 37 da Constituição Federal, não havendo ofensa ao princípio
tempus regit actum
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502571-41.2017.8.05.0141
, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado EMANOEL SILVA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitada a prejudicial suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.